Tribunal: TJDFT
Processo: 0722758-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0722758-86.2025.8.07.0000 Impetrante(s): PEDRO MOURA DA SILVA Paciente(s): RAILSON ALVES BARRETO BARROS Relator: Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de RAILSON ALVES BARRETO BARROS, no qual aponta como ato coator sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, que não concedeu o direito de recorrer em liberdade ao paciente, condenado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA (ID 72649949). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator